Tribunal: STF
Processo: HC 257720
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Lino de Castro impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem de habeas corpus, na qual se questionava a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante com base em indícios de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, conforme interceptações telefônicas que indicavam envolvimento em tráfico de drogas e outras práticas delitivas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser aplicada ao agravante, considerando as provas de dedicação a atividades criminosas. 4. A Defesa alega que as interceptações telefônicas não são suficientes para comprovar a dedicação a atividades criminosas e que o agravante possuía trabalho lícito à época dos fatos. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem concluiu que as interceptações telefônicas demonstram a habitualidade delitiva do agravante, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre a dedicação a atividades criminosas demandaria reexame de provas, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que não admite a aplicação do redutor quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há provas de dedicação a atividades criminosas. 2. O reexame de provas é inadmissível em sede de habeas corpus para modificar entendimento sobre a dedicação a atividades criminosas". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 315, § 2º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 642.427/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 734.273/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023.



    (HC 908.394 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Postula a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação Criminal n. 0000090-43.2015.8.16.0072) revela que a sentença condenatória imposta à paciente transitou em julgado em 19 de julho de 2023.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente